Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LUGAR DA SEDE. DOMICÍLIO DA PARTE DEMANDADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Ação na qual os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. O ilustre Juízo a quo, de ofício, declinou de sua competência em favor do TJMS em razão do domicílio dos autores.
2. Sobre a competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC.
3. O Banco do Brasil possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária de Juízo.
4. Em regra, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos do enunciado no 33 da Súmula do STJ.
5. Agravo conhecido e provido.